Tribunal: TJPA
Processo: 0800552-67.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800552-67.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ALEXANDRE CASTRO BOIA DE ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO VERGASTADO. NÃO APRECIAÇÃO DE TESE SUSTENTADA NO RECURSO INTERPOSTO. DESNECESSIDADE DE HAVER MANIFESTAÇÃO SOBRE TODAS AS TESES QUESTIONADAS. TÉCNICA DA FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 489, § 1º, IV, DO CPC. INSURGÊNCIA QUE TRADUZ

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO MERITÓRIA. INACOLHIMENTO. MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DOS DISPOSITIVOS INDICADOS COMO VIOLADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 (dois) aos 09 (nove) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 9 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão cadastrado no id.
3735760, págs. 01/05 que, nos autos do recurso de agravo de instrumento, proc. 0800552-67.2020.8.14.0000, interposto por ALEXANDRE CASTRO BÓIA DE ALBUQUERQUE nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, em tramite na 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, negou provimento ao recurso, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTARQUIA DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE PELO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA) DO PERÍODO POSTERIOR À VENDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 585 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 3788811, págs. 01/07), após breve explanação dos fatos, sustenta o embargante a existência de omissão no aresto vergastado quanto a inaplicabilidade do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e da Súmula nº 585 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Afirma o embargante que o aresto hostilizado não apreciou os fundamentos recursais no sentido da inaplicabilidade do dispositivo que menciona, bem como do verbete referido, porquanto a legislação paraense prevê a responsabilidade solidária do alienante do veículo que transfere a sua propriedade sem comunicar a venda ao órgão de trânsito.

Expõe o ente público embargante que nenhum de seus argumentos foram objeto de apreciação pelo Colegiado, caracterizando, com isso, omissão a ser sanada.

Postula o prequestionamento dos artigos 124 do Código de Trânsito Brasileiro c/c 134 do Código Tributário Nacional (CTN) e, por fim, o total provimento do recurso, com o aclaramento da omissão apontada.

Não houve manifestação aos embargos (id. 4013411, pág. 01).

E o necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Na situação sob exame, no que tange ao vício de omissão, tem-se que ele ocorre quando a decisão apresentar alguma lacuna, uma falta ou algo relevante que deveria ter sido apreciado pelo julgador. É o pronunciamento que tiver deixado de apreciar algum ponto fundamental, seja da causa de pedir ou dos pedidos deduzidos pelas partes.

Na hipótese, não se verifica o vício apontado nos aclaratórios. Com efeito, o embargante defende que o aresto impugnado não apreciou os fundamentos por ele sustentados no sentido da inaplicabilidade do artigo 134 do Código Tributário Nacional (CTN), bem como a Súmula nº 585 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), dado que o artigo 12, I, da Lei Estadual nº 6.017/96, prevê a responsabilidade do adquirente em relação ao Imposto de Propriedade de Veículo Automotor (IPVA). Acontece, todavia, que os fundamentos defendidos se reportam ao mérito da causa e sobre ela o aresto impugnado deliberou, no sentido de que a responsabilidade pela comunicação de que trata os autos ao órgão de trânsito, nos casos de transferência de veículos, sob pena de imputação de multa ao alienante, não abrange o Imposto de Propriedade de Veículo Automotor (IPVA).

Nesse ponto, cito trechos do acórdão:

“Como cediço, prescreve o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) a obrigatoriedade de o alienante de veículo automotor comunicar a venda do bem ao órgão de trânsito, sob pena de ser responsabilizado pelas penalidades que vierem a ser apuradas. É o que se extrai do artigo 134 da Lei nº 9.503/97, “in verbis”:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Todavia, a responsabilidade prevista na normativa citada não abrange o IPVA, visto que o tributo não possui natureza sancionatória. Nesse sentido, é a redação da Súmula nº 585 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “verbis”:

“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". Por sua vez, a jurisprudência do Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITOS DE IPVA POSTERIORES À ALIENAÇÃO. SÚMULA 585/STJ. INCIDÊNCIA.

1. Afasta-se a alegativa de violação do art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.

2. "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação" (Súmula 585/STJ).

3. Não se trata de caso, excludente do entendimento sumular, em que o Tribunal de origem faz menção à legislação estadual, visto que teria o ente da Federação competência legislativa plena em relação à definição dos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes, por força do disposto no art. 24, § 3º, da CF/1988.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1254996/SE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 10/12/2018)

Analisando os autos principais, constata-se que o agravado realizou a venda do veículo ao norte mencionado em 1º//09/2009 para Cléber Eduardo de Lima Ferreira, tendo procedido a assinatura do Certificado de Registro de Veículo (CRV) para que o comprador

pudesse realizar a transferência da titularidade do bem junto ao órgão de trânsito, conforme se afere do id. 13946373, pág. 01.

Constata-se, ainda, que o recorrido não averbou a alienação do bem junto ao órgão competente, razão pela qual a Fazenda Pública Estadual imputou para ele o pagamento do IPVA referente aos exercícios posteriores ao período da transferência do veículo.

Assim, considerando-se que a responsabilidade do alienante quanto a ausência de comunicação da transferência do veículo ao órgão de trânsito não se estende à hipótese de cobrança do IPVA, descabe alterar o que foi decidido.”

Afora isso, cumpre ressaltar que o ordenamento jurídico processual adota a técnica da fundamentação suficiente, conforme artigo 489, § 1º, IV, do CPC
[1]
, de modo que o julgador não é obrigado a enfrentar toda as teses sustentadas pelas partes, bastando se valer de uma razão que seja suficiente para fundamentar a decisão.

Na hipótese, verifica-se que o embargante busca emprestar efeitos infringentes ao recurso, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. Ademais, o vício elencado nas razões recursais não existe, porquanto a matéria foi integralmente analisada por este Colegiado, ainda que tenha sido adotado entendimento diverso ao sustentado pelo ente recorrente.

No que compreende o
prequestionamento invocado pelo embargante, registre-se que o CPC/15 inovou ao disciplinar o prequestionamento ficto em seu artigo 1.025 ao prescrever que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Assim, vale dizer que, de acordo com a regra processual, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria objeto do recurso.

Por outro lado, conforme o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para fins de admissão do prequestionamento ficto, mostra-se necessária a demonstração da violação do artigo 1.022 do CPC, conforme o precedente a seguir:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. - LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS PROPORCIONAIS ÀS COTAS INVENTARIADAS - HERDEIROS SÓCIOS EM CONDOMÍNIO - CABIMENTO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

04. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. (...)

(REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRATURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017 - grifou-se)

Na espécie, observa-se inexistir qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto impugnado a ensejar o provimento dos aclaratórios. De fato, a omissão apontada quanto à ausência de manifestação dos artigos apontados como violados reflete, em verdade, inconformismo relativamente ao julgado, de modo que não se pode admitir os aclaratórios para adequar a decisão ao entendimento que mais convir ao embargante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É como o voto.

Belém/PA, 9 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Belém, 14/08/2021